Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Correta a manutenção da prisão preventiva quando o fundamento da decisão se consubstancia na garantia da ordem pública, ameaçada pela especial periculosidade do paciente, revelada pelo modo de execução dos crimes e pelo risco concreto e atual da reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão temporária se presentes os pressupostos para a sua decretação.
3. Ordem denegada.